Tribunal: TJDFT
Processo: 0717622-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717622-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: QUAVIS TRANSPORTES MODERNOS LTDA - EPP RECORRIDO: MARDISA VEÍCULOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recolhimento do preparo dever comprovado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o reconhecimento do recolhimento em dobro do preparo e a comprovação da juntada de 2 (duas) guias legíveis, com 2 (dois) comprovantes de pagamento completos, defendendo que estaria suficientemente demonstrado o pagamento do preparo nos autos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Marisa Paiva de Moura, OAB/PE 23.647 e OAB/DF 68.309. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme consignado, o recurso não foi conhecido em razão da não observância dos pressupostos extrínsecos, uma vez que, na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Ao contrário do que consta nas razões de agravo, o recorrente não foi intimado para juntar o comprovante, mas para regularizar o preparo, na forma da lei processual, isto é, pagamento em dobro. Assim, não foi cumprida a exigência legal, pois segundo a nova sistemática processual, não bastaria unicamente o pagamento na forma simples (...) Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, ao ensejo, colaciono anotação do Professor Daniel Amorim Assumpção Neves, ao comentar o dispositivo em questão: (...) Nessa esteira, uma vez que não houve comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, para sanar a deficiência, caberia ao recorrente seu recolhimento em dobro, o que não ocorreu. Repisa-se que a juntada do comprovante anterior é extemporânea e não atende aos requisitos do art. 1.007, §4o, do CPC, isto é, serviria apenas caso fosse colacionado de modo concomitante à interposição do recurso (ID 60103721 - Pág. 3/4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PAGAMENTO DAS CUSTAS FEITO POSTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. PAGAMENTO EM DOBRO NÃO REALIZADO. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL OU RECESSO FORENSE EM MOMENTO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A recorrente, por meio de despacho às fls. 45-47, e-STJ, foi intimada a "apresentar o comprovante do efetivo pagamento e realizar a complementação do recolhimento do preparo, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil; ou caso seja impossível apresentar o referido comprovante, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC)". Em resposta, a embargante em petição às fls. 38-40, e-STJ, juntou comprovante de pagamento das custas, de forma simples, datado de 8.4.2021. 2. Como se observa, o pagamento das custas foi feito posteriormente ao momento de interposição do recurso - 24.3.2021 -, porém foi realizado de forma simples, e não em dobro. Assim, foi violado o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. (...) (AgInt nos EREsp n. 1.639.523/CE, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 29/6/2023). No mesmo sentido, com fira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.643.854/SP (relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 24/7/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024